Tribunal: STF
Processo: HC 256164
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DOLO EVENTUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ULTIMA RATIO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 983.443/SP (e-doc. 50, p. 43).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29/12/2024, e autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor estando sob a influência de álcool) (e-doc. 4, p. 7). Após a vinda das imagens das câmeras de segurança do local do acidente, a autoridade policial aditou o boletim de ocorrência e elaborou o relatório final, no qual indiciou o paciente pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal, com dolo eventual. 



    3. Na audiência de custódia, o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, entendendo que ao conduzir o veiculo alcoolizado, o paciente assumiu o risco do resultado verificado (e-doc. 4, p. 147). 



    4. Em 04/02/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP recebeu da denúncia contra o paciente, na qual foi imputado o cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado mediante emprego de meio apto a resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (processo nº 1504961-14.2024.8.26.0536). 



    5. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem (e-doc. 8, p. 12). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva. Alegam que a medida foi imposta com base em motivações genéricas e abstratas, sem a devida análise da possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme exigido pela Lei nº 12.403, de 2011 e pelos arts. 282, §4º e §6º, do CPP. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e não possui antecedentes criminais, não havendo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Critica a menção ao risco de reiteração delitiva e à suposta periculosidade do agente, tendo os argumentos como inidôneos e incompatíveis diante da ausência de antecedentes.



    7. Buscam, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, com imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Ocorrências relacionadas a colisões no trânsito, sobretudo quando resultam em vítimas fatais, suscitam relevantes desafios, especialmente quanto à identificação do elemento subjetivo envolvido, ou seja, se o comportamento causador do resultado ‘morte’ deve ser reprovado penalmente a título de culpa ou de dolo. Mais precisamente, para usar a terminologia clássica, trata-se de determinar se o agente (no mais das vezes, o condutor de veículo) agiu com dolo eventual ou culpa consciente. 



    9. Para tal distinção, deve-se identificar a real vontade do agente, ou no querer existente no ato. Somente haverá dolo eventual se o condutor do veículo houvera previsto e assumido o risco de haver o resultado danoso. É essa a inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 



    10. No caso sob análise, tem-se a imposição de prisão preventiva decorrente de crime praticado no contexto de direção de veículo automotor. O Ministério Público, com base nos elementos constantes do inquérito policial, entendeu presentes elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, seguindo-se o recebimento da peça de acusação e a consequente instauração do processo-crime, imputando-se ao paciente a prática de crime doloso contra a vida, na forma de homicídio qualificado com dolo eventual. 



    11. Os contornos fáticos e jurídicos da imputação serão devidamente apurados no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo à acusação o ônus de demonstrar a hipótese acusatória, de forma a viabilizar, ou não, a submissão ao julgamento popular perante o Tribunal do Júri. 



    12. Dessa forma, os fundamentos da presente decisão não se confundem com qualquer juízo de mérito sobre a efetiva ocorrência do delito imputado ao paciente. A controvérsia veiculada neste habeas corpus restringe-se à análise da necessidade e adequação da prisão preventiva imposta, à luz das balizas constitucionais e legais. Trata-se, portanto, de avaliar se, no contexto de crime praticado na direção de veículo automotor com resultado morte, estão presentes os requisitos que legitimam a excepcionalidade da custódia cautelar, sem qualquer prejuízo do regular prosseguimento da ação penal perante o juízo competente.



    13. Com efeito, cabe reproduzir os fundamentos lançados pelo Juízo de origem por ocasião da decretação da custódia cautelar:



    “(...) III. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (artigo 282 do CPP). Na condição de uma dessas medidas cautelares, a prisão preventiva só é cabível quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6º, do CPP). 



    Consta dos autos que o indiciado, conduzindo seu veiculo automotor, em velocidade e condução incompatíveis com a legislação de transito, conforme se denota do vídeo de fls. 31/33, veio a chocar-se violentamente contra o condutor da motocicleta, circunstancia que levou a vitima a óbito no local. 



    Assim, a aplicação de medidas cautelares seriam insuficientes para afastá-lo do mundo marginal, autorizando, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, II, do CPP. 



    Ademais, o acusado, ao conduzir o seu veiculo alcoolizado (fls. 17), assumiu o risco de eventual acidente, fato que ocorreu. Vale dizer que ademais, que conforme o vídeo de fls. 32, o acusado vinha em forma de condução e velocidade incompatíveis com as regras de transito – de forma extremamente perigosa – ao menos em sede de analise perfunctória – assumindo voluntáriamente o risco e deste fazendo aparente menoscabo, em conduta em tese que beira o dolo eventual. Com razão o i. Representante Ministerial, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração. 



    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para evitar o cometimento de ainda novos crimes, para conveniência da instrução processual, evitando influências indevidas do investigado no processo, e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a alta probabilidade de fuga, mormente considerando que o investigado não comprovou atividade lícita e residência fixa. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a reiteração delituosa e circunstâncias do caso concreto. 



    Desta forma, a prisão provisória é de rigor, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. Portanto, a periculosidade do indiciado está a indicar a necessidade de sua segregação cautelar. 



    IV. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, e 282, § 6º, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado THIAGO ARRUDA CAMPOS ROSAS, em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão.” (e-doc. 4, p. 147-149; grifos nossos).



    14. O Tribunal de Justiça, adotando entendimento convergente ao do Juízo de primeiro grau, reafirmou a validade das premissas que fundamentaram a prisão preventiva. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão: 



    “(...) Analisada a decisão vergastada, constata-se que foi indicada a gravidade concreta da conduta, na qual o paciente conduziu o automóvel embriagado, de maneira perigosa e incompatível com a via, chocando-se violentamente com a motocicleta do ofendido, o qual veio a óbito (cf. vídeos de fls. 31/33 dos autos de origem). 



    Registra-se, como já adiantado em sede liminar, que a despeito da primariedade do paciente (fls. 141/143 dos autos de origem), observa-se que o Ministério Público requereu a redistribuição do feito ao Tribunal do Júri por vislumbrar indícios da prática de crime doloso contra a vida (fls. 188 da origem), pleito acatado pelo Juízo a quo (fls. 189 da origem). Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática de homicídio doloso (fls. 244/245 dos autos originários). 



    Essas circunstâncias, portanto, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 8, p. 13-16; grifos nossos).



    15. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser reconhecida, destacando que os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes — relativos à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi — estão em conformidade com a jurisprudência consolidada da Corte. O julgado restou ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio doloso no trânsito. 



    2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante por conduzir veículo em alta velocidade, colidindo com uma motocicleta e causando a morte do condutor. 



    3. As decisões anteriores. O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, em detrimento de medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A fundamentação da prisão preventiva foi considerada idônea, baseada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi. 



    6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante da necessidade de garantir a ordem pública. 



    7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão anterior, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido” (e-doc. 50, p. 42; grifos nossos)



    16. Sendo esse o quado, observo que a prisão preventiva somente é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.



    17. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 



    18. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    19. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    20. No caso em apreço, o juízo de origem, ao justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, limitou-se a destacar os próprios contornos do fato delitivo, notadamente a condução do veículo automotor em velocidade incompatível com as normas de trânsito e o resultado fatal decorrente da colisão com a motocicleta da vítima. A partir desses elementos, concluiu pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, ao apontar indícios de autoria de crime doloso contra a vida, presumiu, sem base concreta e individualizada, o risco de interferência na instrução criminal e de fuga, fundando-se unicamente na ausência de comprovação, na audiência de custódia, de atividade laboral ou residência fixa.



    21. Esse mesmo panorama foi ratificado pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmaram a validade da prisão com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, por envolver crime praticado na direção de veículo automotor. No entanto, as instâncias antecedentes, ao tratarem do risco representado pela liberdade do paciente, limitaram-se a invocar presunções genéricas e conjecturas abstratas, desprovidas de lastro empírico, as quais, por si só, não bastam para legitimar a imposição da medida extrema da prisão cautelar.



    22. Consoante ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, ao apreciar o Habeas Corpus nº 149.895/PR, citando entendimento anteriormente exposto pelo eminente Ministro Sepúlveda Pertence no RHC nº 71.954/PA, “a gravidade do crime imputado, um dos malsinados ‘crimes hediondos’ (Lei 8.072/90), não basta à justificação da prisão preventiva, que tem natureza cautelar, no interesse do desenvolvimento e do resultado do processo, e só se legitima quando a tanto se mostrar necessária: não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (CF, art. 5º, LVII).” (HC nº 149.895/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/05/2018, p. 17/05/2018; grifos nossos).



    23. Cumpre observar que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e apresentou comprovante de residência atualizado à época do fato (e-doc. 4, p. 47). Tais circunstâncias reforçam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive consideradas as peculiaridades do delito imputado. As medidas do art. 319 do Código de Processo Penal podem, no caso concreto, revelar-se suficientes para inibir eventual reiteração delitiva, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sem necessidade de segregação antecipada.



    24. Diante desse contexto, mostra-se viável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se apresentam adequadas e suficientes às finalidades preventivas da cautelar penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva não se sustenta quando decretada para garantia da ordem pública fundada no clamor social e na repercussão do crime. Também não a justifica, por conveniência da instrução criminal, a presunção judicial de constrangimento a testemunhas. 2. Fuga e posterior apresentação espontânea. Comportamento expressivo de que a aplicação da lei penal não está ameaçada. Ordem concedida.”



    (HC nº 91.741/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 03/06/2008, p. 05/09/2008).



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. DESAFORAMENTO. COMPLEXIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE RESPALDEM O DECRETO DE PRISÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva não procede, uma vez que se trata de processo por homicídio envolvendo quatro réus, com a necessidade de desaforar o julgamento por culpa da defesa. A prisão preventiva foi decretada sem respaldo em dados concretos. A gravidade em abstrato dos crimes não é, por si só, motivação hábil para a decretação da prisão preventiva com base na ameaça à ordem pública. Precedentes. O fundamento da garantia da instrução criminal foi apenas formalmente sustentado, nele sendo apontado um intangível "temor" que as testemunhas sempre sentiriam em casos de crime de homicídio, embora, no caso dos autos, nenhuma se tenha recusado a colaborar. A vedação à liberdade provisória contida na Lei de Crimes Hediondos não obriga a custódia preventiva nem a manutenção de prisão cautelar ilegalmente decretada. Diferença entre os atos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva e o de concessão de liberdade provisória. Ordem concedida, sem prejuízo de que, presentes os requisitos autorizadores e demonstrados fundamentos concretos, seja decretada nova cautela.”



    (HC nº 85.868/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 11/04/2006, p. 15/12/2006; grifos nossos)



    Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sentença condenatória. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 4. Decisão do STJ que negou seguimento ao pedido sem adentrar no mérito. Supressão de instância. Superação. 5. Ordem concedida de ofício para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    (HC nº 130.298/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 12/11/2015; grifos nossos)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Inobstante a gravidade dos delitos imputados ao Recorrente, o decreto prisional foi motivado de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos, amparados em base empírica idônea, quanto aos fundamentos da prisão preventiva. 3. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para que o Recorrente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    (RHC nº 123.871/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 05/03/2015; grifos nossos)



    25. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo ordem de habeas corpus, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP (processo nº 1504961-14.2024.8.26.0536).



    Comuniquem, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator